Tribunal: STJ
Processo: 0724896-57.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073825 - DF(2025/0395349-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALINE GOMES CLARINDA
ADVOGADO
: RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ - DF035366
AGRAVADO
: MARIA CLARA DE ASSIS GOMES TELES
ADVOGADA
: MARIA CLARA NUNES DE ASSIS GOMES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF059990
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE
CAUÇÃO LOCATÍCIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. JULGAMENTO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
EXTRA PETITA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de restituição de caução locatícia cumulada
com danos morais, com pedido de devolução de R$ 28.500,00, atualização pela
poupança e condenação por danos morais de R$ 6.000,00. O valor da causa foi
fixado em R$ 34.500,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários sucumbenciais
em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar a
devolução parcial da caução, abatidos débitos de água, IPTU e 14 dias de aluguel,
com correção pela TR desde o depósito e juros pela Selic desde a condenação,
rejeitou os danos morais e redistribuiu os ônus sucumbenciais, com honorários em
10% do valor atualizado da condenação, na proporção definida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento
,
extra petita
com violação do
do CPC, por apreciação de danos no imóvel e débitos de
art. 492
água e IPTU sem pedido específico, extrapolando os limites da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Para reconhecer inadequação entre pedido e condenação e, por conseguinte,
eventual julgamento
, seria necessário revolver o conteúdo da inicial e
extra petita
o conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55323945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 31766c92-511b-4c8b-9bcf-6410c76b11ae

Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
contexto fático-probatório fixado pela Corte de origem”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 492.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 31766c92-511b-4c8b-9bcf-6410c76b11ae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073825 - DF(2025/0395349-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALINE GOMES CLARINDA
ADVOGADO
: RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ - DF035366
AGRAVADO
: MARIA CLARA DE ASSIS GOMES TELES
ADVOGADA
: MARIA CLARA NUNES DE ASSIS GOMES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF059990
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE
CAUÇÃO LOCATÍCIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. JULGAMENTO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
EXTRA PETITA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de restituição de caução locatícia cumulada
com danos morais, com pedido de devolução de R$ 28.500,00, atualização pela
poupança e condenação por danos morais de R$ 6.000,00. O valor da causa foi
fixado em R$ 34.500,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários sucumbenciais
em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar a
devolução parcial da caução, abatidos débitos de água, IPTU e 14 dias de aluguel,
com correção pela TR desde o depósito e juros pela Selic desde a condenação,
rejeitou os danos morais e redistribuiu os ônus sucumbenciais, com honorários em
10% do valor atualizado da condenação, na proporção definida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento
,
extra petita
com violação do
do CPC, por apreciação de danos no imóvel e débitos de
art. 492
água e IPTU sem pedido específico, extrapolando os limites da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Para reconhecer inadequação entre pedido e condenação e, por conseguinte,
eventual julgamento
, seria necessário revolver o conteúdo da inicial e
extra petita
o conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55059010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:17
Código de Controle do Documento: 538cf9cf-89dd-42f2-85d5-8ff824e31c47

Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
contexto fático-probatório fixado pela Corte de origem”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 492.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALINE GOMES
CLARINDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela Súmula n. 7
do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 440.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação cível, nos autos de ação de restituição de caução
locatícia cumulada com danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 305-308):

Ementa: DIREITO C I V I L E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESIDENCIAL. PACTUAÇÃO. P R A Z O
DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. P R A Z O INDETERMINADO. C A U Ç Ã
O . RESTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos
formulados em ação de restituição de caução cumulada com pedido de reparação
por danos morais. A caução foi pactuada em contrato de locação de imóvel
residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber
se há a apelada é obrigada a restituir a caução prestada pela apelante em contrato de
locação de imóvel; e (ii) saber se houve dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ocorre prorrogação automática por prazo
indeterminado do contrato de locação quando este é pactuado por tempo inferior a
trinta (30) meses e o locatário permanece na
posse do imóvel após o termo final do prazo p r e v i s t o contratualmente. 4.
O locatário pode denunciar a locação por prazo indeterminado com antecedência
mínima de trinta (30) dias. A denúncia exige a forma escrita. 5. É obrigação do
Documento eletrônico VDA55059010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:17
Código de Controle do Documento: 538cf9cf-89dd-42f2-85d5-8ff824e31c47

locatário restituir o imóvel ao final da locação no estado que pegou o bem, salvo
deteriorações decorrentes do seu uso normal. 6. O locador tem o dever de restituir a
caução prestada pelo locatário ao final da locação, salvo quando provar que existem
débitos no imóvel ou deteriorações que exijam reformas. O ônus de provar as
deteriorações no imóvel é dele. 7. Não há dano moral quando o dano causado limita-
se à esfera patrimonial e não
atinge direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A locação de imóvel residencial pode ser garantida
por caução em dinheiro. A caução deve ser devolvida ao final da locação ao
locatário que a prestou, ainda que de forma parcial, salvo se o locador demonstrar
que os débitos e avarias que incidem sobre o bem, decorrentes de condutas do
locatário, alcançam a totalidade do valor caucionado. 2. A retenção da caução,
diante de divergências ocorridas em contrato de locação, não gera dano moral
quando não há provas de que houve lesão a direitos da personalidade”. _
_
Dispositivos relevantes :
arts. 6o, 23, III, 37, I, 38, § 2o, 39 e
Lei no 8.245/91,
47. Jurisprudência Relevante : TJDFT, A p C i v 0715590-17.2022.8.07.00 Rel.
Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 21.3.2024.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 376-378).
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 492 do Código de
Processo Civil, porque o acórdão teria julgado
ao tratar de danos no
extra petita
imóvel e de débitos de água e IPTU sem pedido específico da parte autora.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 418.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de restituição de caução locatícia
cumulada com danos morais, em que a parte autora pleiteou a devolução de R$
28.500,00 com atualização pela poupança e a condenação em danos morais de R$
6.000,00. O valor da causa foi fixado em R$ 34.500,00 (fl. 8).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.
Documento eletrônico VDA55059010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:17
Código de Controle do Documento: 538cf9cf-89dd-42f2-85d5-8ff824e31c47

A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar a
devolução parcial da caução, abatidos os débitos de água, IPTU e 14 dias de
aluguel, com correção pela TR desde o depósito e juros pela Selic desde a
condenação, rejeitando os danos morais e redistribuindo os ônus sucumbenciais,
com honorários em 10% do valor atualizado da condenação, na proporção definida.
I -
do CPC
Art. 492
No recurso especial a parte recorrente alega julgamento
,
extra petita
afirmando que o acórdão apreciou danos no imóvel e débitos de água e IPTU sem
pedido específico da autora, desbordando dos limites da demanda.
O acórdão concluiu inexistir extrapolação dos limites do pedido, pois a
devolução da caução, condicionada ao cumprimento das obrigações pela locatária,
exigia o exame dos fatos impeditivos alegados pela locadora, inclusive
inadimplemento e danos, nos termos do princípio da congruência (fls. 381).
Ora, para se concluir pela estrita inadequação entre pedido e condenação
(na linha defendida pela recorrente), seria indispensável reexaminar o conteúdo e a
extensão da postulação inicial e sua correlação com a moldura fática delineada no
acórdão recorrido, providência vedada em recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55059010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:17
Código de Controle do Documento: 538cf9cf-89dd-42f2-85d5-8ff824e31c47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.073.825 / DF
Número Registro: 2025/0395349-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07248965720248070001 7248965720248070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINE GOMES CLARINDA
ADVOGADO : RAFAEL MARTINS RODRIGUES DE QUEIROZ - DF035366
AGRAVADO
: MARIA CLARA DE ASSIS GOMES TELES
ADVOGADA
: MARIA CLARA NUNES DE ASSIS GOMES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF059990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:20
Código de Controle do Documento: 61bd97cb-a891-4980-9423-bf0ba911b080

Documento eletrônico VDA55296632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:20
Código de Controle do Documento: 61bd97cb-a891-4980-9423-bf0ba911b080